Tribunal: TJMT
Processo: 0001007-13.2015.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001007-13.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILSO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 610.002.823-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELY DE JESUS CRUZ PINHEIRO - CPF: 488.611.111-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONILSON DOS SANTOS SOUSA (APELANTE), JEFERSON PEREIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO CRIME PATRIMONIAL
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
NA
DELAÇÃO DO COAUTOR INIMPUTÁVEL EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS
, ALIADA ÀS
FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES
JUDICIAIS
DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –

CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2
.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
3.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO

– POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PEDIDO
NA DENÚNCIA –

4.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
VIABILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
IMPOSTA AO APELANTE – 5.

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações
judiciais
da vítima
,
corroborad
a
s
pela
confissão e
delação
do adolescente envolvido nos fatos
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação,
em
favor
do
insurgente
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do apelante realizado
de forma inconclusiva
na Delegacia de Polícia
, mas confirmado de modo assertivo por ocasião da oitiva judicial da vítima
, porquanto es
s
e não
foi

o único elemento de convicção a lastrear a condenação
.

3. Deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de indenização à vítima para
a
reparação dos prejuízos sofridos em razão da infração, na medida em que não houve pedido
algum
nesse sentido
na denúncia
.

4.
A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.

5.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronilson
dos Santos Sousa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de C
láudia
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0001007-13.2015.8.11.0101
, conden
ando-o pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, I, do Código Penal
)
,
à pena de
5

(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 1
68
(
cento e sessenta e oito
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Ademais, impõe-se

destaca
r
,
que no mesmo édito judicial foi extinta a punibilidade do
apelante
,
pelo cometimento do delito de corrupção de menor
, em virtude da ocorrência de prescrição

e fixada a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação do dano material e psicológico à vítima
.

O apelante
, nas razões encontradiça
s

no ID
133415950
,
postula

a
sua absolviç
ão,
sob a alegação de que

as provas produzidas
, em especial, o reconhecimento fotográfico,
são insuficientes à sua condenação
;

almeja
ndo
, também, o afastamento da
condenação a título de dano moral e a redução da pena de multa
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
133415953
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
opinou pelo
seu
parcial provimento
no parecer que se vê no ID
138917690, para que seja excluído o
quantum
indenizatório fixado na sentença
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante no
ID
133415293
, p. 1-
3
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1º Fato
:

No dia 25 de
Maio
de 2015, por volta das 15h55min, no estabelecimento comercial denominado "Mercearia Silva", localizado na Rua Venceslau, Brás, nº 1090, Bairro Campo Verde, na cidade de Cláudia/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, em concurso com o menor Jeferson Pereira Lima, subtraiu coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida com emprego de arma, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e demais elementos coligados aos autos.

2º Fato

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado, consciente e dolosamente, corrompeu e facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, qual seja, o adolescente Jeferson Pereira de Lima, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, conforme documentos colacionados ao feito.

Restou apurado que o denunciado
Ronilson
dos Santos Souza, em concurso com o menor Jeferson Pereira Lima, adentrou no estabelecimento comercial supracitado, rendeu a funcionária do caixa e, na posse de uma arma branca (faca), mediante grave ameaça, anunciou o assalto e subtraiu o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) existente no caixa do comércio de propriedade da vítima Suely de Jesus Cruz Pinheiro.

O papel do menor Jeferson Pereira de Lima, de 17 (dezessete) anos de idade, foi de ficar na porta do estabelecimento comercial vigiando, a fim de verificar se alguém observava o roubo ou informava à polícia.

Acrescente-se que após o roubo, os meliantes dividiram o produto do crime, sendo que o menor ficou com a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e o denunciado com o restante do valor subtraído.”.

[
...
]
.

Negritos
no original

A
existência material do crime de roubo circunstanciado
est
á
evidenciada
nestes
autos e não há irresignação nesse sentido no recurso em exame
.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
, porquanto
,
e
mbora ele tenha sustentado a ausência de provas para
manutenção da sente
n
ça
, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
a
certeza de
sua participação na empreitada criminosa
.

O
apelante
não foi ouvido em juízo
(
t
endo
sido
declarada
a
sua revelia n
o bojo da
s
entença
). E
embora

tenha negado
a prática do crime na fase inquisitiva,
a vítima explicou em juízo que somente não p
ô
de certificar o
seu
reconhecimento na fase inquisitiva porque não tinha visto seu rosto, mas na audiência assegurou que reconheceu ambos os autores do fato por suas
compleiç
ões
física
s,
sem contar
que
a ofendida

asseverou
à autoridade judicial
que
,
logo após os fatos
,

obteve informações precisas
acerca da autoria delitiva,
dadas
por duas crianças
que já conheciam
previamente os assaltantes
, como revela este trecho das declarações da
vítima
extraído das
contrarrazões recur
s
ais:

[...]
Vítima: (...) porque antes deles entrarem,
tinha duas meninas pequenas que conheciam eles. Então, quem deu toda a dica pra mim dos nomes e tudo pra passar pra polícia, foi a
criança..só
que eu não podia envolver
criança..né
, jamais porque os pais não ia aceitar, mas elas deu o nome, antes da polícia
chegar
..
quando
eles saíram, as crianças entrando porque lá é aberto, entra e
sai..entra
e
sai..então

essas menininhas viu quando eles estavam chegando, viu eles enrolando os rostos e preparando pra entra
,
elas ficou parada esperando, elas falou, assim, que mais ou menos
percebeu..né
, porque elas disse que elas já foi vizinha deles e sabia que eles roubavam, aí
elas falou assim ‘olha, eles vão roubar a Suely aí
, não
vamo
entrar agora,
vamo
esperar eles sair’ aí nisso elas encostaram na rua, assim, pra
lá..assim
.
Aí nisso que aconteceu o roubo, eu
tava
ali muito
apavorada..elas
chegaram. Elas me deram o nome, então foi fácil pra polícia
encontrar..né

[...]
.

Destacamos

Como se vê do depoimento da
ofendida
,
ditas
crianças
disseram
a ela
que vi
ram
o apelante e seu comparsa
com o
s
rosto
s
descoberto
s

no
exato

instante

em
que se prepara
vam
para entrar no estabelecimento da vítima, isto é,
quando

estavam
enrolando
os
pano
s
em sua
s
cabeça
s
, sendo que
as
menore
s acompanharam
tanto
a
ocasião em que os dois

entra
ram
n
o local
quanto
o
momento em que saíram
,
decidindo
,
prudentemente
,
aguardar a
evasão

de ambos
,
pois sabiam que
estava
acontece
ndo

um assalto
naquele momento
.
Desse modo, a
pós a saída do
s assaltantes
,
as crianças
entraram no estabelecimento comercial e
contaram à vítima quem eram as pessoas
que fizeram o assalto
, circunstância que
foi comunicada à polícia e
ensejou a localização
dos acusados
, bem como
o reconhecimento que a vítima fez em relação às
suas
car
acterísticas
corporais
.

E
mbora
as
crianças não tenham sido ouvidas
nestes autos
,
a
s demais
prova
s
ora
is
colhida
s
em juízo evidencia
m

que as informações que elas prestaram à vítima
estavam corretas
, como se denota deste
s
trecho
s
da sentença, que bem concatenou as provas e sistematizou os depoimentos judiciais
:
(
i
)

da vítima
Suely de Jesus Cruz Pinheiro
;

(
ii
)

do policial militar
André Lobo Moreira de Lima
,

que já conhecia

os
dois
acusados
em virtude de ocorrências anteriores (
apesar de na sentença ter se registrado que apenas o adolescente já era conhecido por registros anteriores,
ambos eram conhecidos, como se vê da
gravação constante no
ID
143972653
)
;

(
iii
)

da testemunha Carla Giovane Borelli,
e

(
iv
)

d
a oitiva d
o adolescente

J
.
P
. d
e

L
. que
confessou a prática delitiva e

delatou
o
apelante
como
seu comparsa

nas duas
fases da persecução penal
:

[...]

a) Do delito de
roubo majorado
(art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal);

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo Boletim de

Ocorrência nº 2015.146848, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, relatório policial e depoimentos prestados

perante a autoridade policial que atestam a ocorrência do crime.

A autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados, corroborados pelos

depoimentos das testemunhas.

O denunciado não foi ouvido em Juízo, vez que se colocou em lugar incerto e não sabido, motivo pelo qual DECRETO a

sua revelia
, nos termos do art. 367, do CPP.

Na fase inquisitorial, o réu negou a participação dizendo “que é conhecido de Jeferson;
Que
ficou sabendo dos fatos por

populares, de que tinha havido um assalto numa mercearia, inclusive, o seu padrasto informou que a polícia tinha ido na

casa onde o indiciado vive, a procura dele;
Que
o indiciado alega que não participou do referido crime;
Que
o indiciado

nega a participação nos referidos fatos.”.

A vítima Suely de Jesus Cruz Pinheiro
narrou em Juízo que no dia dos fatos os envolvidos entraram em seu

estabelecimento comercial com os rostos encapuzados pedindo o dinheiro do caixa. Mencionou que um dos suspeitos

estava portando uma faca grande, razão pela qual percebeu que eles estavam falando sério, pois algumas pessoas as

vezes fazia brincadeiras dizendo que era assalto e dessa vez notou que os suspeitos estavam mal-intencionados. Disse

que quando eles perceberam que a ofendida estava rendida, um deles foi para perto da porta ficar cuidando a

movimentação de fora. Salientou que entregou o dinheiro que tinha no caixa, aproximadamente R$ 120,00 (cento e vinte

reais) e depois eles foram embora. Declarou que
conseguiu fazer apenas o reconhecimento do corpo do réu e do

adolescente, porque pelo rosto não conseguiu ver no momento do assalto,
porém a polícia conseguiu identificá-los ante a

confissão do menor Jeferson.
Relatou que antes e durante o assalto duas menores de idade, vizinhas/clientes do estabelecimento, viram os indivíduos em frente ao estabelecimento sem o rosto coberto e lhe deram a dica das pessoas que cometeram o delito, o que ajudou a polícia durante a investigação encontrar os réus.
Aduziu que foi resgatado apenas R$ 50,00 (cinquenta reais). Reafirmou que na delegacia apenas conseguiu identificar o réu pelo corpo. Não viu se a faca foi apreendida na delegacia.

A testemunha de acusação Carla Giovane Borelli
aduziu que em juízo que é vizinha da mercearia que foi assaltada.

Disse que no dia dos fatos quando estava voltando do serviço para casa avistou dois rapazes sentados no meio fio na esquina do comércio assaltado
, que continuou no sentido de sua residência, pois não havia nada de errado. Afirmou que entrou em casa e logo depois saiu com a notícia que o estabelecimento comercial havia sido roubado. Confirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, salientando que
após o assalto conversou com a dona do estabelecimento e com as descrições dada por ela, notou que os rapazes tinham características semelhantes com os que ela tinha visto momento antes. Questionada se reconhecia o menor Jeferson como sendo um dos garotos que ela avistou na esquina do mercado, a mesma disse que as características são parecidas, mas não soube dizer com certeza se era ele.

A testemunha de acusação Efraim Augusto Gonçalves não se recordou dos fatos tratados no presente feito em razão do decurso do tempo.

A testemunha de acusação André Lobo Moreira Lima
aduziu em Juízo que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo os fatos através dos colegas de serviços, que duas pessoas estavam envolvidas, sendo um maior de idade e um menor. Disse que um dos réus usou uma faca para o cometimento do delito. Declarou que o menor Jeferson já foi apreendido por ter cometido furtos na cidade, que inclusive depois dos fatos o adolescente cometeu outros crimes.

O informante Jeferson Pereira Lima
declarou em Juízo que
o acusado
Ronilson
o convidou para ir até a Mercearia Silva
, local em que praticaram o roubo, por volta das três da tarde. A
firmou que aceitou ir e no local ficou na porta cuidando o movimento e o denunciado entrou no estabelecimento, logo saiu com o dinheiro.
Quando o acusado saiu, tomou um rumo e o depoente foi para o outro lado. Disse que conhecia o acusado a pouco tempo, argumentando que ele era do Maranhão.
Afirmou que o denunciado roubou o dinheiro do caixa
, aproximadamente cento e poucos reais e carteiras de cigarro.
Confirmou que o denunciado entrou sozinho no estabelecimento e que ficou na porta.
Aduziu que o réu usou uma faca para cometer o delito e
que depois do cometimento do crime dividiram o dinheiro e os cigarros
. Salientou que tinha apenas o dono do estabelecimento no momento do crime.

Através das provas produzidas nos autos, restou comprovada a prática do crime de roubo pelo denunciado
Ronilson
, seja pela confirmação e confissão do adolescente Jeferson, seja pelo reconhecimento de Jeferson pela vítima e pela testemunha Carla.

Apesar da vítima não ter reconhecido fielmente o denunciado, ela relatou em Juízo que chegou a reconhecer o corpo do réu, pois como no momento do crime os indivíduos estavam encapuzados não foi possível visualizar o rosto deles, apenas por isso não conseguiu confirmar com certeza de que se tratava do acusado. Todavia, a ofendida reconheceu o menor Jeferson, que confessou em Juízo e na fase inquisitorial o cometimento do delito junto com o acusado
Ronilson
.

Não se pode olvidar que a palavra da vítima, que claramente confirmou os fatos e inclusive reconheceu um dos envolvidos como sendo o autor do delito, é de suma importância nos crimes cometidos contra o patrimônio, em especial no que tange à materialidade e autoria, pois são, geralmente, praticados na clandestinidade, sem a presença de qualquer

testemunha e não apresenta razoabilidade alguma a circunstância da vítima falsamente incriminar terceiro inocente, configurando-se como meio de prova hábil a alicerçar um decreto condenatório.

[...].

Destacamos

Logo, d
iante das circunstâncias da prisão
do apelante
, da delação do comparsa menor de idade

confirmada em juízo
e do reconhecimento
judicial
da vítima em relação ao
recorrente
, a
negativa de autoria
por parte deste

está isolada
nos presentes
autos
,
ressai
ndo, de modo
incontestável
,

dos elementos de
convicção
produzido
s
na instrução processual
, que
o insurgente

praticou
o
crime de roubo
em comento em companhia do adolescente
J. P. de L.

A
pesar de a defesa alegar a
nulidade do
reconhecimento fotográfico do
apelante
por violação às disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal
,
verifica-se que o único reconhecimento positivo efetivado na fase inquisitiva foi o da vítima quanto ao adolescente, pois
o reconhecimento
que ela fez em relação ao recorrente não foi conclusivo (p. 28-29 do ID 133415293)
e por isso mesmo não
seria
suficiente para, por si só, embasar a condenação, como de fato, não foi, tal como
acima

ficou
explanado
.

Acerca da matéria, não se pode olvidar que
ainda que se trate de um reconhecimento
inconclusivo e sem obediência estrita às regras descritas no
aludido
art. 226,
o
atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho,
pode
permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
quando
for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal
, como aconteceu no caso destes autos
.

A propósito, n
o que diz respeito ao assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial
.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Por conseguinte
,
não aponta
ndo, o
apelante
,
qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução
processual
, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos,
não há
dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
à sua pessoa
,
bem como
espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386
,
VII
,
do Código de Processo Penal).

Por outro vértice
, no que tange ao pleito de exclusão da indenização fixada na sentença
,
a pretensão deve ser acolhida, porque ao examinar os termos da denúncia constata-se que não houve formulação de pedido
algum
nesse sentido
, como asseverou o parecerista deste
feito
, sendo relegada tal postulação apenas para a ocasião da apresentação das alegações finais, razão pela qual
a manutenção d
essa parte da condenação configura
ria
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
tal como
se dessume
do
julgado do Superior Tribunal de Justiça
abaixo resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.

1.
"
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg
no
REsp
n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.011.530/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Destacamos

Da mesma forma, também procede o requerimento de redução da pena de multa porque foi estabelecida em quantitativo desproporcional em relação à pena privativa de liberdade imposta ao
apelante

que
(vide Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)
, na segunda fase da dosimetria
, frise-se, foi
reduzida
até mesmo abaixo do m
ínimo legal
,
a
contrario
sensu

do que determina a
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Sendo a
ssim, partindo da segunda fase dosimétrica e considerando os termos do citado verbete sumular, fixo a pena pecuniária intermediária no mínimo legal de 10 dias-multa e, em seguida, aumento
-a
em 1/3 (um terço)
pela incidência da majorante atinente ao concurso de agentes
,
a par do que aconteceu com a pena privativa de liberdade
,
o que
resulta
em
13
(treze) dias-multa,
que mantenho calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
quantitativo
, esse,
para o qual deve ser redimensionada a pena de multa do recorrente.

Posto isso, em
parte

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Ronilson
dos Santos Sousa
,

para afastar sua condenação de cunho indenizatório e
redimensionar
sua pena de multa para
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023